Tribunal: STF
Processo: RE 1432479
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. CESSÃO, ALTERAÇÃO DA NATUREZA, INEXISTENTE. TEMA 361 (RE 631.537) MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. TEMA 361 DO STF. RE 631.537. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a cessão de crédito alimentício não implica a alteração da sua natureza.” (Doc. 7)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 10).



    Nas razões do apelo extremo, a parte ora agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100 da Constituição da República. (Doc. 12).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14)



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário. (Doc. 120)



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Destaco do voto vencedor do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



      “Tendo o autor falecido no curso da demanda ocasionando a expedição do precatório em benefício dos sucessores também não altera a natureza alimentar do crédito. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 361 fixou a tese de que "A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza". Conclui-se que a mudança na titularidade do crédito não altera a natureza alimentar de crédito decorrente de verba de natureza alimentar. No caso, constou nos memoriais que a viúva ficou recebendo a pensão do falecido. O crédito só mudou de titular em razão do falecimento do autor, mas não perdeu sua natureza alimentar. Tratando da cedência, o Ministro Alexandre de Moraes fez constar em seu voto que nada obsta a transferência da titularidade da ordem de pagamento, desde que se observem as normas que tratam desse modelo transmissivo de obrigação. Permitida a sessão onerosa, com mais razão a transmissão aos herdeiros, ou à viúva que já usufruía dos rendimentos do marido e que passou a receber a pensão. “



    Com efeito, consigno que os precatórios de natureza alimentar comportam cessão, a qual não implica alteração da natureza alimentar do crédito. Nesse sentido: RE 631.537, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 22/5/2020, Tema 361 da Repercussão Geral, em que se fixou a seguinte tese: “A cessão de crédito alimentício não implica a alteração da natureza”.



    Ademais, a natureza alimentar do crédito está caracterizada porquanto os descontos de Imposto de Renda sobre os valores pagos ao de cujus a título de aposentadoria representam redução no montante auferido por aquele sobre verba destinada à subsistência. (RE 878.472, Rel Min. Luis Roberto Barroso, decisão monocrática, 22/08/2016; RE 1271078, Rel. Min. Édson Fachin, decisão monocrática, 02/07/2020).



    Dessa orientação não se afastou o Tribunal a quo, julgando em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



     Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente